Tribunal: STF
Processo: MS 30719
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Ana Maria Soares insurge-se contra atos atribuídos ao Presidente da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União e ao Pró-Reitor de Recursos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais, mediante os quais, respectivamente, negado registro à aposentadoria – deliberação nº 2.231/2007 – e determinada a devolução de valores alusivos a adicional de periculosidade.
    Narra que, no mandado de segurança coletivo nº 2003.38.00.020924-5, impetrado, em caráter preventivo, em face do Reitor da Universidade, foi implementada medida acauteladora, confirmada pelo Juízo da Décima Sexta Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, assegurando o recebimento do adicional. Diz da reforma do pronunciamento, em 22 de abril de 2009, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    Ressalta haver a Universidade realizado o pagamento da verba até maio de 2011, quando enviada correspondência comunicando a cessação e a cobrança, por meio de desconto em folha, de 10% dos proventos, até a quitação do débito de R$ 6.228,69. 
    Afirma não ter participado do procedimento no qual formalizada, pelo Tribunal de Contas da União, a referida deliberação nº 2.231/2007.
    Postulou, no campo precário e efêmero, fosse determinado aos impetrados que se abstivessem de suprimir dos proventos a citada verba, bem assim de descontar os valores relativos ao ressarcimento ao erário. Busca a confirmação da providência, para ver mantido o adicional.
    Vossa Excelência, em 27 de agosto de 2011, negou a liminar e determinou a exclusão, do polo passivo, do Pró-Reitor de Recursos Humanos.
    O Órgão de Contas, nas informações, sustenta o acerto do ato.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo deferimento parcial da ordem, anulando-se o pronunciamento atacado para garantir, à impetrante, o contraditório e a ampla defesa na seara administrativa.
    Em 2 de agosto de 2012, Vossa Excelência admitiu a União como litisconsorte passiva. 
    2. Consertem a autuação, nos termos do assentado no item 3 da decisão de 27 de agosto de 2011.
    A decisão apontada como coatora foi publicada, no Diário Oficial da União, em 23 de agosto de 2007. A impetrante foi notificada por intermédio do OF/UFMG/DAP/1888/2007, expedido em 4 de outubro seguinte.
    Protocolado este mandado de segurança em 4 de julho de 2011, após o lapso de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, não sujeito a suspensão ou interrupção, consumou-se a decadência.
    3. Nego seguimento à impetração.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator